Tribunal: TJMT
Processo: 0001900-73.2016.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001900-73.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANTANA NEVES (APELANTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS (APELANTE), ANA VITORIA DA SILVA LOPES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– JÚRI – VEREDICTO – CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2°, I, IV, V E § 4° DO CP E ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003

– DOIS APELANTES – PEDIDOS IDÊNTICOS – PLEITO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DECOTE QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICARAM O DELITO QUE SÃO SUBMETIDAS AOS JURADOS, SOBERANOS EM SUAS DECISÕES – HOMICÍDIO COMETIDO POR MOTIVOS DE VINGANÇA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME DE HOMICÍDIO – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE DESAUTORIZA O RECONHECIMENTO DESTA TESE DEFENSIVA – CONTEXTO SUBJETIVO DIVERSO – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CONDUTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDENTES – DOSIMETRIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NO AUMENTO DAS AGRAVANTES – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) UTILIZADA CORRETAMENTEPARA AGRAVARA PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos. Assim, se a
decisão
do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de
prova
, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.

Assim, a exclusão da qualificadora constante na pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedente, sob pena de se usurpar a competência constitucional do júri.
In casu
, as qualificadoras restaram do motivo torpe e de assegurar a impunidade de outro crime evidentes, pois o assassinato foi cometido por motivos de vingança e para assegurar a impunidade de outro crime de homicídio.

Logo, não se está diante de uma única circunstância para duas qualificadoras de caráter subjetivo, mas, na realidade, de duas situações bastante diferentes, pois, enquanto a primeira versa sobre
animus
de vingança, em decorrência da vítima estar espalhando que ambos eram autores de dois homicídios, enquanto a segunda trata-se do fato de evitar que a ofendida pudesse a ser testemunha em outro processo, portanto, não há como falar em
bis in idem
.

A prova encartada nos autos, foi suficiente para afastar a incidência do princípio da consunção nesta fase processual, pois as condutas delitivas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo, foram praticadas de forma independente, em momentos consumativos diversos, o que também foi objeto do julgamento pelo Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, afastado o princípio da consunção.

A fração de 1/6 (um sexto) para quantificar as agravantes e atenuantes de pena, é comumente utilizada pela jurisprudência pátria, perante o silêncio da norma penal sobre o tema, assim deve ser mantida o aumento realizado pelo Magistrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0001900-73.2016.8.11.0002, cód. 431618, que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Alex Santana Neves
, condenado pelo art. 121, § 2°, I, IV, V e § 4° do CP e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e
Ricardo de Oliveira Santos
condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2°, I, IV, V e § 4° do CP e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 86358006 - Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença, os apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões pedem a nulidade do julgamento feito pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos; subsidiariamente relata insubsistência das qualificadoras dos incs. I e V, do §2º, do art. 121, do CP, visto que são frágeis, diante do fato de terem sido refutadas improcedentes por 02 (duas) vezes pelo próprio Ministério Público, além de incorrer em evidente
bis in idem
, na medida em que se utilizou duplamente do suposto fato da vítima ter comentado no bairro sobre a autoria de outro homicídio, para imputar duas qualificadoras distintas; pleiteiam pela aplicação do princípio da consunção no delito de porte ilegal de arma de fogo; por fim, pretendem a diminuição do aumento realizado em cada circunstância agravante, uma vez que a majoração foi desproporcional. (Id. 86358006)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 86358006)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 89462988)

“
Sumário:
Apelação criminal – Sentença condenatória – Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo (Art. 121, §2º, I, IV e V, do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/03) – Irresignação defensiva – Alegado julgamento contrário a prova dos autos – Negativa de autoria – Improcedência – Tese acusatória encontra robusto amparo no acervo probatório – Testemunha ocular dos fatos reconheceu os acusados como autores do delito – Prova idônea – Crime precedido de ameaças proferidas contra a vítima – Assassinato cometido por motivos de vingança e para assegurar a impunidade de outro crime de homicídio – Qualificadoras devidamente configuradas – Bis in idem inexistente – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Incabível reconhecimento do princípio da consunção – Tese não analisada pelos jurados, que negaram o quesito da absolvição genérica e reconheceram a responsabilidade penal dos réus pelo crime de porte ilegal de arma de fogo – Soberania dos julgados do Tribunal Popular – Pretende o abrandamento da pena na segunda fase da dosimetria – Descabimento – Aumento em 1/6 para cada agravante – Critério aceito pela jurisprudência – Sentença irretorquível –
Pelo desprovimento do recurso
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas dos apelantes, contra os termos da sentença prolatada na Ação Penal nº 0001900-73.2016.8.11.0002, cód. 431618, que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Alex Santana Neves
, condenado pelo art. 121, § 2°, I, IV, V e § 4° do CP e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e
Ricardo de Oliveira Santos
condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2°, I, IV, V e § 4° do CP e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 86358004)

“(...)
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta dos autos em epígrafe que, no dia 07 de dezembro de 2015, por volta das 19h:50m, nas proximidades do Campo de Futebol, na Rua Veríssimo Domingos de Campos, QD 043, no Bairro São Simão, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados
Alex Santana Neves
e
Ricardo de Oliveira Santos
, com consciência, desígnios de vontade e evidente animus necandi, desferiram disparos de arma de fogo, calibre não informado, em face da vítima
Ana Vitória da Silva Lopes
, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necrópsia de fls 41/58, os quais foram causas eficientes de sua morte.

Ressai dos autos que, na data e horário dos fatos a vítima, juntamente com seu irmão Wagner, retornavam da residência de sua tia Cleidiane Rosa de Souza, com destino as suas residências, quando foram surpreendidos pelos denunciados, os quais estavam numa motocicleta que, sem dar a menor chance de defesa, passaram a efetuar disparos de arma de fogo em face da vítima Ana Vitória.

Restou apurado que, o denunciado Alex pilotava a motocicleta, enquanto o denunciado Ricardo estava na garupa, sendo que, ao passarem pela vítima e seu irmão Wagner, deram a volta e imediatamente, a pessoa de Ricardo sacou sua arma e passou a desferir disparos em face de Ana Vitória, vindo a acertá-la inicialmente na coxa, vindo esta cair ao solo, oportunidade em que o denunciado continuou a desferir disparos acertando-a na altura da cabeça, que por não resistir aos ferimentos, veio a óbito.

Consta ainda dos autos que, os denunciados ceifaram a vida da vítima por vingança, em virtude de que esta estaria falando pelo Bairro que os mesmos seriam os autores do crime de homicídio praticado em face das pessoas de Jociel Simões de Oliveira e Rodrigo Pereira dos Santos, ocorridos recentemente, situação que evidencia a torpeza da conduta.

Com efeito, da forma como agiram, os denunciados utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois naquelas circunstâncias não poderia sequer prevê ser alvejada, sem contar o fato de que, ao verem a vítima, de imediato já a agrediram com os disparos que a levou a óbito, sem que ela tivesse qualquer poder de reação ou defesa.

Outrossim, vislumbra-se dos autos que, ao ceifar a vida da vítima, os denunciados pretendiam assegurar a impunidade em relação aos crimes de Homicídios acima descritos, já que a vítima Ana Vitória teria ouvido da própria vítima Rodrigo Pereira dos Santos, momentos antes de morrer, serem eles os autores daqueles crimes, evidenciando verdadeira queima de arquivo.

Por fim, os denunciados incorreram na causa de aumento descrita no § 4º in fine, do artigo 121, uma vez que a vítima era menor de 14 anos de idade, conforme certidão de óbito de fls. 36.

Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 121, § 2º, I, III, IV, V e § 4º do código penal. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Ressai por fim dos autos que, em data não determinada, mas, anterior aos fatos alhures mencionados, os denunciados acima qualificados, portavam arma de fogo, calibre não identificado, sem observar os regramentos legais.

Conforme se vê dos autos, apesar de apenas o denunciado Ricardo portar ilegalmente a arma de fogo, o fato é que, o denunciado Alex aderiu à conduta daquele, pois adredemente, mancomunados para a prática do crime de homicídio acima descrito.

Com efeito, ao utilizarem-se da arma de fogo para praticar o delito acima, restou evidente que os denunciados em data pretérita tinha a adquirido de forma ilegal, além de detê-la, manterem sob sua guarda e portá-la, já que, não demonstraram nos autos o referido registro da arma de fogo, nem tampouco autorização para porte.

Sendo assim, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, a qual denomina-se Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido.

Ante ao exposto, denuncio
Alex Santana Neves e Ricardo de Oliveira Santos,
como incursos nas penas dos artigos 121, § 2º, I, III, IV, V e § 4º, todos do Código Penal, c/ a Lei nº. 8072/90, e 14 da Lei nº 10.826/2003 em concurso material
(...)”.

Após o término da instrução processual, os apelantes foram pronunciados nos termos da denúncia, para julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual, após sessão plenária, reconheceu a responsabilidade de ambos pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, e §4º, do Código Penal, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

A defesa dos apelantes, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Impende realçar inicialmente, que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que:

“... decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos,
é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos.
” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (sic g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro)meses de reclusão. (HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017,DJe 04/12/2017)

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. ” (José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls.233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir. ” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o errorin judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletidana decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova. ” (FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262) ”

Com essas premissas, passo a analisar o pleito.

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado ao recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que este foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passaremos a demonstrar.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada através dos depoimentos prestados, e das provas acostadas aos autos.

Em síntese, o apelante Alex Santana Neves, em juízo negou a autoria delitiva, relatando que a testemunha pode ter confundido ele com outra pessoa, pois no dia dos fatos estava em Sorriso/MT, assim como, disse que não conhece o corréu Ricardo, tampouco a vítima, negando também que tenha proferido qualquer ameaça contra a ofendida.

Por sua vez, o réu Ricardo de Oliveira Santos também negou a autoria do delito, afirmando que não se lembra onde estava no dia do crime e que conhecia a vítima.

A principal testemunha, Wagner Vinícius da Silva, extrajudicialmente, assim declarou:

“(...) QUE essa moto, passou pelo declarante com dois ocupantes, sendo que muito embora ambos estivessem de capacetes estavam com a viseira erguida e viu quando o passageiro sacou uma arma de fogo e disparou na perna da vítima e logo em seguida efetuou outros disparos, dessa vez na cabeça; QUE o declarante ficou parado sem esboçar nenhuma reação; (...)QUE no velório em conversa com sua prima Julie, o declarante mais calmo falou das características dos “caras” da moto, sendo o condutor da moto, moreno escuro, musculoso, olhos esverdeados e o passageiro o qual portava a arma de fogo era magro, moreno claro, tinha o rosto magro e pelo declarante estar nervoso a sua prima Julie entrou no Facebook de ALEX SANTANA e RICARDO mostrou as fotos de ambos, e o declarante ao ver as fotos, reconheceu os dois como os autores do crime; sendo que ALEX SANTANA, vulgo “Caroço” era o condutor da moto e RICARDO o autor dos disparos; QUE o declarante os conhecia do Jardim das Oliveiras, inclusive ele foi criado junto com os primos do declarante e Ricardo conhecia de vista do bairro São Simão, Várzea Grande; QUE no velório da vítima, o declarante e seus familiares começaram a ligar alguns fatos e chegaram a conclusão de que a morte da vítima se deu porque ela vinha comentando no bairro que ALEX e RICARDO tinham envolvimento da morte de RODRIGO “farofa" e JOSIEL “smith” que morreram no mesmo dia no Bairro Santa Clara em Várzea Grande; QUE a vítima tinha conhecimento desse fato, porque era amiga das namoradas de ALEX e RICARDO; QUE quando voltavam do enterro, a prima do declarante Julie encontrou o bilhete dentro de sua casa, que a ameaçava bem como a FERNANDINHA amiga da vítima e Andressa irmã do declarante, que o bilhete dizia que queria a cabeça de Fernandinha e que o mesmo que aconteceu com a vítima aconteceria com elas, inclusive com a bebezinha da Julie o qual tem apenas O9 (nove)meses de idade; QUE ninguém soube dizer como esse bilhete apareceu na casa dela; QUE o declarante se recorda que há mais ou menos duas semanas atrás, estava na casa da vítima no Bairro Parque do Lago, esclarecendo que ela morava com a avo materna, quando ALEX chegou na residência conduzindo uma moto CB 300, preta, chamou pela vítima e disse o seguinte “VOCE FICA JOGANDO CONVERSA COM MEU NOME FORA, EU VOU TE MATAR" em seguida saiu do local; QUE o declarante perguntou o que estava acontecendo e a vítima respondeu apenas que ele era “louco da cabeça”; QUE o declarante reconhece sem sombras de duvidas como autores do crime, ALEX SANTANA, vulgo “caroço” sendo este o condutor da moto e RICARDO OLIVEIRA, como o autor dos disparos; QUE a prima do declarante July tem conhecimento de que a vítima estava sendo ameaçada por ALEX e RICARDO, pois estava comentando no bairro que eles tinham participação nas mortes de Rodrigo e Josiel; (...)”.

Em juízo, assim relatou:

“(...) Que é irmão da vítima; Que estava na companhia da vítima no momento do crime; Que o declarante e a vítima saíram do Parque do Lago, com destino a casa de uma tia no bairro São Simão e, quando estavam descendo, viram uma motocicleta vermelha passando, momento em que a vítima reconheceu os ocupantes do veículo, como sendo os acusados; Que nesse momento a vítima ficou com medo; Que foram até a casa da tia do declarante, e posteriormente voltaram para o ponto, sendo que a vítima havia esquecido o cartão; Que quando saíram do ponto, chegaram os acusados, sendo que um pilotava a moto e o outro efetuou os disparos; Que quem estava pilotava a motocicleta era o Alex, vulgo “Caroço” e quem efetuou os disparos foi o acusado Ricardo de Oliveira, vulgo “Carcaça”; Que a vítima já estava sofrendo ameaças do acusado Alex; Que no dia em que saíram do Parque do Lago, o acusado Alex foi até a casa da avó da vítima e disse que se a vítima não morresse naquele dia, morreriam um monte de gente; Que Alex era o piloto da motocicleta, e Ricardo o garupa que efetuou os disparos; Que o declarante reconheceu os acusados, pois as viseiras dos capacetes estavam abertas; Que conseguiu ver o rosto dos dois acusados; Que confirma o reconhecimento feito na fase inquisitiva, por meio de fotografias dos acusados, extraídas do facebook; Que tem certeza que foram os acusados os autores do crime; Que não possuía amizade com os acusados, mas já os conhecia de longe; Que o alvo era a vítima, pois os acusados vieram de frente ao declarante, passando e atingido só a vítima; Que a vítima não teve chance de se defender, pois foi muito rápida a ação; Que a vítima e o acusado Alex eram conhecidos do bairro; (...)”.

A mãe da vítima, a Sr.ª Maria do Carmo da Silva, perante a autoridade judiciária, confirmou que sua filha tinha recebido ameaça por parte de Alex e Ricardo, o que corrobora com as provas dos autos, vejamos:

“(...) Que é a mãe da vítima; Que não presenciou o crime, mas no dia dos fatos a vítima foi até a sua residência e disse “mamãe, tem dois caras me ameaçando”, tendo a declarante perguntado quem seriam tais pessoas, e a vítima respondido que seriam as pessoas de Ricardo e Alex, vulgo “Caroço”; Que os acusados foram até a casa da avó da vítima perguntando pela vítima, e ao saberem que a mesma se encontrava no bairro São Simão, disseram que naquele dia ela morreria ou no Parque do Lago ou no São Simão; Que poucas horas depois mataram a vítima no bairro São Simão; Que a vítima contou sobre as ameaças, mas não relatou o motivo delas (...)”.

Imperioso a transcrição do depoimento da testemunha Juliegrazielem, na qual foi prestado perante a autoridade policial, que esclareceu que a vítima foi ameaça por Alex, 01 (uma) semana antes do homicídio,
in verbis
:

“(...) Que a declarante primeiramente esclarece que no dia 17.10.2015 houve um duplo homicídio no bairro Santa Clara, próximo do bairro da declarante, tendo como vítimas JOCIEL JUNIOR SIMÕES DE OLIVEIRA vulgo “SMITH”, e RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “RODRIGO FAROFA”, sendo este namorado da declarante; Que no dia deste crime, a declarante ainda conversou com Rodrigo enquanto ele aguardava o SAMU chegar, tendo ele dito para a declarante ter cuidado pois quem atirou nele foram ALLEX SANTANA (vulgo “CAROÇO”), RICARDO OLIVEIRA (vulgo “CARCAÇA”), RODRIGO (vulgo “RODRIGO GRAXA/BORRACHEIRO) e IZAIAS; QUE o mandante do crime seria MARCOS, vulgo “CARRAPATO”, e que todos estavam armados; Que a vítima ANA VITÓRIA também estava junto com a declarante e ela também ouviu RODRIGO dizer quem seriam os autores; Que ANA VITÓRIA saiu comentando para todos do bairro quem teriam matado o RODRIGO, citando os nomes de ALEX, RICARDO, CARRAPATO, IZAIAS, RICHARLES e RODRIGO; Que uma semana antes do crime, o ALEX foi até a casa da avó de ANA VITÓRIA, sendo que estava sozinho em uma moto Fazer, de cor preta, que não é de sua propriedade, pois a sua moto é uma Titan, de cor vermelha; Que a ANA VITÓRIA tinha ido até a casa da avó para buscar uma roupa, sendo que não tinha mais ninguém na casa; Que então o ALEX falou para a ANA VITÓRIA que se ela não calasse a boca, ele (ALEX) ia “calar a boca dela” e da FERNANDA, sendo que esta é prima declarante e também estava falando no bairro sobre os autores do homicídio de RODRIGO; (...)”.

Não obstante aos argumentos empregados na tese anulatória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Extrai-se dos autos, que os apelantes foram reconhecidos pela testemunha ocular Wagner Vinicius da Silva, na qual esclareceu que Alex era o condutor da motocicleta e Ricardo, que estava na garupa, foi a pessoa que realizou os disparos de arma de fogo, onde levou a vítima a óbito.

O reconhecimento restou evidenciado pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico e confirmado em juízo, tendo a testemunha Wagner afirmado com firmeza serem os réus autores do homicídio, pois estava no local e ambos estavam com a viseira do capacete abertas e conseguiu reconhecê-los, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

“(...) I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)”

“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente.2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506)”

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADO PELAS VÍTIMAS – PALAVRA SEGURA E COERENTE – CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PRETENDIDO ADITAMENTO DA DENÚNCIA E A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – ANIMUS FURANDI CONFIGURADO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – GRAU DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA –FIXAÇÃO EM 1/3 PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Incabível a absolvição quando a materialidade e autoria do delito foram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, as quais foram categóricas em afirmar que o apelante foi o autor do crime, tendo ambas procedido o reconhecimento deste na fase extrajudicial e confirmado em Juízo. Conforme o entendimento sumulado pelo STF, há crime de latrocínio, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. (...) (N.U 0002894-92.2016.8.11.0005, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, RISTJ. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que 'o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)' (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017)". (AgRg no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo De Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Ainda, "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 5. Caso concreto: no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito, a vítima confirmou, por duas vezes, de forma segura, ser o paciente o autor do crime, e, em juízo, reafirmou com segurança ter reconhecido o paciente. Ainda, uma testemunha presencial, ouvida na fase policial em juízo, também declarou ter reconhecido o paciente como o autor da tentativa de homicídio. Quanto ao reconhecimento pessoal, não ocorreu na data da oitiva da testemunha de acusação e da vítima em razão da ausência do réu. Portanto, em que pese ter sido realizado apenas o reconhecimento fotográfico, é certo que os indícios de autoria estão apoiados também em outras provas, notadamente o depoimento seguro da vítima e no de uma testemunha dos fatos, não havendo que se falar em nulidade da sentença de pronúncia. Inviável a absolvição. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 647.878/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

No mais, ao observar o Relatório de investigação, feito pelos investigadores de polícia, nota-se que as diligências realizadas apontavam indícios do envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, na qual foram confirmadas ao serem ouvidas as testemunhas em juízo, portanto, não há como falar que a condenação efetuada pelo Tribunal do Júri foi respaldada exclusivamente em reconhecimento apócrifo e em versões dissonantes.

Cumpre ressaltar ainda que existem elementos no sentido de que os apelantes estavam ameaçando de morte a ofendida, devido ao fato da mesma ter espalhado no bairro que ambos eram responsáveis pela morte de uma terceira pessoa.

Ademais, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que as testemunhas tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar os acusados, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.(...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)”

Neste sentido, já se posicionou esta c. Câmara Criminal:

“(...) A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. (...) (N.U 0000602-85.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)”

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos.

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.” (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV,Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo” (STF.RE.Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345) ”

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento.” (STJ – RSTJ 47/433) ”

“É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas.” (TJSP – AP – Rel. ÁlvaroCury – RT595/349) ”

Por fim, a defesa juntou nos autos documentos que informam a absolvição do apelante Alex pelo Tribunal do Júri na Ação Penal n.º 0016004-70.2016.811.0002 (vítimas Jociel Júnior Simões de Oliveira e Rodrigo Pereira dos Santos), sessão plenária realizada na data de 29.07.2021, alegando que este fato altera as provas dos autos, uma vez que o referido crime era pressuposto lógico da acusação no homicídio de Ana Vitória.

Contudo, a absolvição do réu em nada altera as provas dos autos, pois o motivo do homicídio de Ana Vitória aconteceu em razão da mesma ter espalhado boatos de que o apelante Alex estaria envolvido na morte das vítimas Jociel Júnior Simões de Oliveira e Rodrigo Pereira dos Santos, ou seja, a motivação do delito foi o boato em si, tanto que existem testemunhas que comprovaram a motivação, pois houve ameaças proferidas por Alex pouco tempo antes do crime, além de existir testemunha ocular dos fatos, na qual reconhece ambos os apelantes, sendo Alex o condutor da motocicleta e Ricardo na garupa, sendo a pessoa que realizou os disparos de arma de fogo, onde levou a vítima a óbito.

Assim, mantenho o veredito condenatório, pois encontra respaldo em provas produzidas em ambos os ritos.

DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, relata a defesa insubsistência das qualificadoras dos incs. I e V, do §2º, do art. 121, do CP, visto que são frágeis, diante do fato de terem sido refutadas improcedentes por 02 (duas) vezes pelo próprio Ministério Público, além de incorrer em evidente
bis in idem
, na medida em que se utilizou duplamente do suposto fato da vítima ter comentado no bairro sobre a autoria de outro homicídio, para imputar duas qualificadoras distintas.

Pois bem.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. Homicídio qualificado pelo motivo torpe CP, art. 121, § 2º, I). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, "d"). Decisão do tribunal do júri fundamentada de acordo com o contexto probatório. Tese defensiva de legítima defesa inacolhida. Possibilidade do Conselho de Sentença acolher uma das versões apresentadas nos autos. Ausência dos requisitos configuradores da injusta agressão e do perigo atual ou iminente. Qualificadora. Motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I). Crime motivado por desavenças relativas à dívida de droga. Torpeza configurada. Desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º). Impossibilidade. Pluralidade de facadas desferidas em região vital (tórax e abdomen). Animus necandi configurado. Veredito com suporte nas provas constantes dos autos. Soberania do tribunal do júri. Sentença mantida.” (TJSC; ACr 2012.086192-4; São Bento do Sul; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos Paludo; Julg. 17/06/2013; DJSC 25/06/2013; Pág. 248)

No que tange o motivo torpe, Cezar Roberto Bitencourt leciona in Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que: “
Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média
”

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: "
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente.
"

In casu
, as provas coligidas nos autos apontam que o apelante praticou o delito de homicídio por motivo torpe, tendo em vista que restou evidenciado que a motivação criminosa teria sido por vingança, pois a vítima estaria espalhando por todo o bairro que os apelantes seriam os autores de outro homicídio, especificamente das pessoas de Jociel Simões de Oliveira e Rodrigo Pereira dos Santos, tanto que as testemunhas confirmaram que a ofendida foi ameaça.

No tocante a qualificadora do interesse de assegurar a impunidade de outro crime, Rogério Sanches, relata:

“O inciso V enuncia hipóteses de conexão (vínculo) entre o crime de homicídio e outros delitos.

A doutrina subdivide a conexão em:

a) teleológica, em que o homicídio é praticado para assegurar a execução de outro crime, futuro. É o caso, por exemplo, de quem mata a babá para sequestrar a criança.

b) consequencial, em que o homicídio visa a assegurar a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, passado. Exemplos: 1) para assegurar a ocultação de uma fraude financeira cometida na empresa em que trabalha, o agente mata um funcionário que havia descoberto a conduta criminosa; 2) para garantir a impunidade do crime de estupro, o agente mata a vítima que o havia reconhecido; 3) buscando assegurar a vantagem obtida nun roubo cometido em conluio, o agente mata seu comparsa”.

Portanto, há evidencias, em especial pelo depoimento das testemunhas, que o crime foi praticado com objetivo de ceifar a vida da vítima para promover uma “queima de arquivo”, tentando evitar que a ofendida pudesse servir de testemunha.

Assim, não se está diante de uma única circunstância para duas qualificadoras de caráter subjetivo, mas, na realidade, de duas situações bastante diferentes, pois, enquanto a primeira versa sobre
animus
de vingança, em decorrência da vítima estar espalhando que ambos eram autores de dois homicídios, a segunda trata-se do fato de evitar que a ofendida pudesse a ser testemunha em outro processo, portanto, não há como falar em
bis in idem
.

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório não deixa qualquer dúvida quanto as referidas qualificadoras do fato criminoso narrado na exordial acusatória.

No mais, a qualificadora do motivo torpe e de assegurar a impunidade de outro crime foram colocadas em apreciação pelos jurados, sendo reconhecida pela maioria.

Conforme o exposto, restou demonstrado que as qualificadoras do motivo torpe e de assegurar a impunidade de outro crime, estão amparadas nas provas dos autos, tendo o Conselho de Sentença acolhido esta versão, devendo ser mantidas as qualificadoras.

DO PORTE ILEGAL DE ARMA

Busca a defesa pela aplicação do princípio da consunção no delito de porte ilegal de arma de fogo, para que seja absorvido pelo crime de homicídio qualificado.

Sem razão. Na hipótese dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou amplamente comprovada. A prova encartada nos autos, foi suficiente para afastar a incidência do princípio da consunção nesta fase processual, pois as condutas delitivas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo, foram praticadas de forma independente, em momentos consumativos diversos, o que também foi objeto do julgamento pelo Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR MENÇÃO À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 478, I, DO CPP – DOCUMENTO NÃO PREVISTO NO ROL TAXATIVO DO DISPOSITIVO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE – MÉRITO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORES DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE TORTURA – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – ÍNTIMA CONVICÇÃO – JULGAMENTO MANTIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – MATÉRIA NÃO QUESITADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Sendo o rol do art. 478, I, do Código de Processo Penal taxativo, não há qualquer nulidade na leitura de trechos das r. decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva dos pacientes, pois são decisões não elencadas em referido dispositivo” (STJ, HC 373.351/RS). Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas. As qualificadoras somente poderão ser decotadas quando se revelarem absolutamente improcedentes, sob pena de se imiscuir na competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri. Não tendo a defesa do acusado se insurgido quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria, ante a demonstração de sua satisfação com as perguntas formuladas no momento do julgamento pelo Conselho de Sentença. (Ap 45293/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – 1. ALMEJADA, PELA DEFESA, A ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO DA PRÁTICA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA INCIDÊNCIA, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESCABIMENTO – CRIME AUTÔNOMO CONFIGURADO (...) 6. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE.1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, o princípio da consunção somente deve ser aplicado, nos casos em que ficar demonstrada a dependência entre as condutas criminosas imputadas ao acusado, ou seja, quando configurar meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime mais grave. (...) (Ap 135431/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018)

Nesse passo, consta dos autos que antes de praticarem o homicídio contra a adolescente Ana Vitória da Silva Lopes, os apelantes adquiriram o referido armamento de forma ilegal, uma vez que não detinham o registro e autorização para o porte.

Logo não se trata de situação que ensejaria a aplicação do princípio da consunção.

DOSIMETRIA

Por fim, pretendem a diminuição do aumento realizado em cada circunstância agravante, uma vez que a majoração foi desproporcional.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipsis litteris
:

“DOSIMETRIA

HOMICÍDIO CONSUMADO EM RELAÇÃO AO RÉU ALEX SANTANA NEVES

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é natural do tipo penal. O réu não possui maus antecedentes (Ref.: 18). Não há elementos para se aferir a personalidade e conduta social do acusado. O motivo e as circunstâncias do crime, apesar de desfavoráveis, já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para homicídio qualificado pelo motivo torpe, não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes: a) a agravante do crime praticado para facilitar ou assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime (Art. 61, II, ‘b’, do CP); e b) a agravante do crime praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 61, II, ‘c’, do CP), de modo que exaspero a pena base em 2 (dois) anos para cada circunstância, encontrando a reprimenda intermediária de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Tendo em vista a incidência da causa de aumento de pena prevista no §4º, do art. 121, do Código Penal, já que a vítima possuía menos de 14 (quatorze) anos na época do crime, aumento a pena em 1/3 (um terço).

Deste modo, estabeleço a pena em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva para este delito, em razão da ausência de outras atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM RELAÇÃO AO RÉU ALEX SANTANA NEVES

A pena prevista para o delito é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é tida como normal ao tipo. O réu não ostenta maus antecedentes (Ref.: 18). Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias não pesam contra o réu. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há consequências em virtude da prática delituosa.

Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva para o delito de porte ilegal de arma de fogo, haja vista a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Tendo em vista o concurso material de crimes, as penas devem ser somadas totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em valor já arbitrado.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal.

Tendo em vista que permanecem os fundamentos da custódia cautelar decretada em 08.04.2016 e posteriormente ratificada por meio das decisões proferidas em 07.07.2020 e 09.10.2020, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública da renitência delitiva do sentenciado Alex Santana Neves, que ostenta diversas anotações em sua folha de antecedentes criminais (Ref. 18), inclusive, por delito da mesma natureza do aqui tratado, e considerando, ainda, que a pena fixada é superior a 15 (quinze) anos de reclusão, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva decretada nos autos e DETERMINO a expedição de guia de execução provisória, sem prejuízo do conhecimento de eventuais recursos que vierem a ser interpostos.

HOMICÍDIO CONSUMADO EM RELAÇÃO AO RÉU RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é natural do tipo penal. O réu não ostenta maus antecedentes (Ref.: 18). Não há elementos para se aferir a personalidade e conduta social do acusado. O motivo e as circunstâncias do crime, apesar de desfavoráveis, já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para homicídio qualificado pelo motivo torpe, não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes: a) a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP; b) a agravante do crime praticado para facilitar ou assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime (Art. 61, II, ‘b’, do CP); c) a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 61, II, ‘c’ do CP).

A agravante do crime praticado para facilitar ou assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime resta compensada pela atenuante da menoridade relativa. Para a agravante remanescente, exaspero a pena em 2 (dois) anos, encontrando a reprimenda intermediária de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Tendo em vista a incidência da causa de aumento de pena prevista no §4º, do art. 121, do Código Penal, já que a vítima possuía menos de 14 (quatorze) anos na época do crime, aumento a pena em 1/3 (um terço).

Deste modo, estabeleço a pena em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva para este delito, em razão da ausência de outras atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM RELAÇÃO AO RÉU RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS.

A pena prevista para o delito é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é tida como normal ao tipo. O réu não ostenta maus antecedentes (Ref.: 18). Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias não pesam contra o réu. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há consequências em virtude da prática delituosa.

Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva para o delito de porte ilegal de arma de fogo, haja vista a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Tendo em vista o concurso material de crimes, as penas devem ser somadas totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada em 20 (vinte) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em valor já arbitrado.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal”.

Denota-se da leitura da sentença, que o magistrado singular reconheceu a existência de 02 (duas) agravantes, a agravante do crime praticado para facilitar ou assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime (Art. 61, II, ‘b’, do CP) e a agravante do crime praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 61, II, ‘c’, do CP), aumentando a pena em 02 (dois) anos para cada uma delas, ou seja, utilizou a formação na fração de 1/6 (um sexto).

Portanto, a fração aplicada para agravar a pena intermediária, entendo que está de acordo com a jurisprudência majoritária, visto que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sendo cabível ao magistrado a quo de forma fundamentada estabelecer a fração proporcional ao caso.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

[...] A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade- Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...] (HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016)

“[...] Também não há ilegalidade na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 558.582/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Deste modo, não há que se falar em alteração do
quantum
aplicado para agravar a pena intermediária, visto que foi aplicado a fração de 1/6 (um sexto) conforme entendimento jurisprudencial, sendo, portanto, proporcional, não havendo necessidade de reparo na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
aos apelos interpostos por
Alex Santana Neves
e
Ricardo de Oliveira Santos,
mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022